Tribunal: TJPA
Processo: 0816227-65.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816227-65.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ELISMAR VIEIRA RAMOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a reforma da dosimetria penal na sentença que condenou o revisionando pela prática dos crimes de associação criminosa, tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se exasperação da basilar ocorreu mediante negativação idônea das circunstâncias judiciais e; (ii) aferir a existência de motivação concreta para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, personalidade do agente e consequências do crime encontra respaldo nos elementos probatórios existentes nos autos e amparo na jurisprudência pátria.

4. A negativação dos motivos do crime, por sua vez, não se sustenta, pois a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal, não justificando o aumento da basilar e impondo sua neutralização, com redimensionamento da pena-base nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

5. A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida, pois restou comprovado nos autos que os delitos de tráfico e associação envolviam o emprego de arma de fogo para intimidação e controle das atividades da traficância pelos integrantes da associação criminosa.

6. Pena redimensionada para 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 1.021 dias-multa no crime de tráfico de drogas, e para 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 992 dias-multa no crime de associação para o tráfico,

que

somados à pena de 05 anos de reclusão aplicada ao crime de

associação criminosa,

resulta

na reprimenda total de 21 anos e 04 meses de reclusão e 2.013 dias-multa, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a revisão criminal para correção da pena fixada sem fundamentação adequada. 2. A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas e não justifica a majoração da pena-base. 3. A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 aplica-se quando há comprovação do uso de arma de fogo para intimidação e controle da atividade criminosa”.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; CP, art. 288, p. u.; Lei nº 8.072/1990, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 693884/PR, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2018; STJ, AgRg no HC nº 406.570/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05/06/2018; STJ, HC nº 476.564/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/05/2019; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado, Sexta Turma, j. 28/06/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.322.083/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/06/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.511.512/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/08/2024;TJPE, ApCrim nº 0000198-14.2017.8.17.0480, Rel. Des. Évio Marques da Silva, 2ª Turma, j. 13/08/2020; TJCE, ApCrim nº 0048601-75.2015.8.06.0064, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 24/09/2024; TJMG, ApCrim nº 0001586-04.2021.8.13.0324, Rel. Des. Eduardo Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 12/11/2024; Súmula 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ELISMAR VIEIRA RAMOS, objetivando a reforma da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA nos autos da ação penal n. 0005668-59.2014.8.14.0045.

Na origem, o requerente foi condenado à pena total de 23 anos e 8 meses de reclusão e 2.216 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, e art. 288, parágrafo único, do CP c/c art. 8º da Lei nº 8.072/1990 (
tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa
) (ID 16500393 a ID 16500396), com interposição de recurso de apelação conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça (ID 16500397).

O requerente aponta a exasperação indevida da pena-base por ausência de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais nos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, pugnando pela fixação no mínimo legal, ressaltando, em relação aos dois últimos delitos, a ausência de motivação concreta para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse contexto, postula pela revisão da dosimetria da pena e procedência da ação com base no art. 621, I, do CPP.

Deferida a gratuidade de justiça (ID 16622780), a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela improcedência da revisão criminal (ID 17001270).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico que o requerimento revisional foi formulado por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 16500386), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 16500393 a ID 16500396), e certidão de trânsito em julgado (ID 16500398).

A ação revisional objetiva a reforma da dosimetria da pena sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais em relação aos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, pugnando pela fixação no mínimo legal e, em relação aos dois últimos delitos, requer a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da reprimenda imposta na condenação.

Inicialmente ressalto que a dosimetria não foi objeto de impugnação no recurso de apelação, constando no acórdão que a defesa do revisionando sustentou em razões recursais apenas a tese de absolvição por ausência de provas e a extensão de possíveis benefícios concedidos aos demais réus, nos termos do art. 580 do CPP (ID 16500397, pág. 15), de modo que inexiste óbice no exame da questão pela via revisional.

Outrossim, consigno que muito embora as hipóteses de cabimento da revisão criminal estejam taxativamente previstas no art. 621 do CPP, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de correção da dosimetria penal em sede de revisão criminal.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal” (
AgRg no AREsp n. 693884/PR
, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2018).

Ressalte-se que “embora não se possa atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo aplicável ao recurso de apelação, referida ação devolve ao Tribunal o exame das questões expressamente arguidas pela defesa”, de modo que “a regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2º Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no HC 406.570/PB
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05/06/2018).

Erigidas tais premissas, importante trazer à colação a dosimetria da pena constante na sentença condenatória:

“
PENA DO ACUSADO
ELISMAR VIEIRA RAMOS

Crime do artigo 288, parágrafo único, combinado com o artigo 8º da lei 8.072/1990

Assim, atendendo aos comandos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, tenho que:

- A culpabilidade foi intensa, assim como o dolo, firme, agindo o réu com elevado grau de reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada. O acusado tinha dolo de direito em integrar a associação criminosa da qual era agente executor dos mais diversos crimes;

- Os antecedentes são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 – STJ – É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base);

- A conduta social presume-se boa, não havendo registro de forma diversa, de que o acusado seja dado a bebedeiras ou badernas. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade;

- O perfil psicológico prejudicial ao réu, frio e austero, conseguindo empreender fuga do presídio, sem deixar registros ou informações nos autos;

- Os motivos do crime próprios do delito;

- As circunstâncias do crime não prejudicam o réu, já que próprias do delito praticado;

- As consequências do crime são graves, uma vez que a associação criminosa de fato passou a executar os mais diversos crimes, maior perturbação da paz pública com os assaltos praticados às instituições financeiras, veículos de transporte de valores, homicídios, pistolagem, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que provocou maior movimentação das forças estatais para coibir as práticas criminosas;

A(s) vítima(s) o Estado.

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, pautado naquelas que lhes são desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, pena que torno concreta e definitiva por ausência de outros elementos capazes de alterá-la.

Crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 2º da Lei 8.072/1990.

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, as quais não se alteram, à exceção dos motivos do crime, onde o réu tinha a atividade criminosa do tráfico como meio de profissão, visando o lucro fácil, portanto prejudicial ao mesmo. De modo que, pautado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, ancorado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

A pena de multa será sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, combinado com os artigos 42 e 43 da Lei 11.343/2006.

Em face da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, aumento a pena já aplicada em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa. Pena que torno definitiva por ausência de outras circunstâncias judiciais capazes de alterá-la.

Crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, as quais não se alteram, à exceção dos motivos do crime, onde o réu tinha a atividade criminosa do tráfico como meio de profissão, visando o lucro fácil, portanto prejudicial ao mesmo. De modo que, pautado no artigo 35 da Lei 11.343/2006, ancorado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

A pena de multa será sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, combinado com os artigos 42 e 43 da Lei 11.343/2006.

Em face da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, aumento a pena já aplicada em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 07 (sete) anos de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa. Pena que torno definitiva por ausência de outras circunstâncias judiciais capazes de alterá-la.

Considerando a regra contida no artigo 69 do Código Penal, concurso material de crimes, somo as penas aplicadas, perfazendo um total de 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis) dias-multa.” (ID 16500393 a 16500396).

Em relação ao crime de
associação criminosa
, verifica-se que foram valoradas desfavoravelmente ao requerente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime.

No tocante à
culpabilidade
, “para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT
, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/06/2023), sendo que “na individualização da pena-base para o crime, e para fins de valoração da culpabilidade, o julgador pode indicar diversos fatores, não inerentes ao tipo penal, que aumentam a periculosidade percebida do grupo e de seus agentes” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.511.512/SP
, relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/08/2024).

No caso, o juízo sentenciante justificou a maior censurabilidade, destacando que o acusado integrava a associação criminosa da qual era executor dos mais diversos crimes, o que constitui fundamento válido para a exasperação da basilar.

De igual modo, os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para negativar as vetoriais da
personalidade
e
consequências do crime

estão alinhados ao entendimento jurisprudencial perfilhado pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “a personalidade do agente pode ser valorada negativamente com base na fuga do presídio pois se trata de um elemento apto a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (TJCE,
ApCrim n. 0048601-75.2015.8.06.0064
, relator Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 24/09/2024), assim como, “tendo em vista o número elevado de condutas criminosas atribuídas à associação criminosa e a quantidade de patrimônios atingidos, essa intranquilidade exagerada se mostra superior à gravidade ínsita ao crime, de modo a autorizar, por óbvio, a valoração negativa das consequências do crime sob esse jaez” (TJPE,
ApCrim n. 0000198-14.2017.8.17.0480
, relator Des. Évio Marques da Silva, 2ª Turma, j. 13/08/2020).

Nesse espeque, mantida a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime, não merece reparo a dosimetria penal levada a efeito no delito de associação criminosa.

Com relação aos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, denota-se que, com base nos mesmos fundamentos empregados no delito de associação criminosa, o juízo sentenciante negativou as vetoriais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime, acrescentando a desvaloração dos motivos do crime, contra a qual se insurge o revisionando, postulando por sua neutralização.

Nesse particular, observo que o fundamento utilizado para negativar os
motivos do crime
é inidôneo, pois segundo entendimento do STJ, “a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base” (
AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP
, relator Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 28/06/2022). No mesmo sentido: (
HC n. 476.564/MS
, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/05/2019).

Sendo assim, o juízo sentenciante se apartou do enunciado sumular desta Corte de Justiça segundo o qual “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (
Súmula 17/TJPA
), de modo que, evidenciado que os motivos apontados pelo juiz singular são inerentes ao tipo penal incriminador, de rigor a neutralização da vetorial nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Assim, diante da neutralização da vetorial motivos do crime e considerando a permanência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, reduzo proporcionalmente a basilar no crime de
tráfico de drogas
de 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa para 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa, e no crime de
associação para o tráfico
de 06 anos de reclusão e 900 dias-multa para 05 anos e 03 meses de reclusão e 850 dias-multa, penas que devem ser mantidas na fase intermediária em face da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Outrossim, “não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, já que restou comprovado nos autos que os delitos de tráfico e associação envolviam o emprego de arma de fogo” (TJMG,
ApCrim n. 0001586-04.2021.8.13.0324
, relator Des. Eduardo Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 12/11/2024), conforme descrito na denúncia (ID 16500388).

Destarte, permanece inalterada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, com majoração na fração de 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda definitiva de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 1.021 dias-multa para o crime de
tráfico de drogas
, e de 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 992 dias-multa para o crime de
associação para o tráfico
,

que

somados a pena de 05 anos de reclusão aplicada ao crime de
associação criminosa
,

resulta na reprimenda total de 21 anos e 04 meses de reclusão e 2.013 dias-multa, sem alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Diante do exposto, conheço e julgo parcialmente procedente a revisão criminal, para redimensionar a pena definitiva do revisionando para 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 1.021 dias-multa no crime de tráfico de drogas, e para 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 992 dias-multa no crime de associação para o tráfico,

que

somados à pena de 05 anos de reclusão aplicada ao crime de

associação criminosa, resulta na reprimenda total de 21 anos e 04 meses de reclusão e 2.013 dias-multa, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

Custas de lei proporcionais, sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025